Tribunal: TJBA
Processo: 8010275-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010275-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO SILVA DE SANTANA e outros (9)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal em ação indenizatória movida por pescadores artesanais contra empresa responsável por vazamento de óleo em corpo hídrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal, quando já existentes nos autos provas documentais e periciais produzidas pelo órgão ambiental competente, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que fundamentadamente.

4 - A produção de prova testemunhal torna-se dispensável quando os elementos probatórios documentais e periciais já existentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, especialmente quando provenientes de órgão técnico especializado.

5 - A garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório não assegura a produção irrestrita de provas, mas sim a oportunidade de utilização de meios probatórios úteis e pertinentes ao deslinde da causa, dentro dos limites da razoabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 3
7
0.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-BA - Embargos de Declaração: 80279569720248050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
801
027
5-
80
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EVANDRO
SILVA
DE SANTANA e OUTROS (9)
e como Agravad
a

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07